Tribunal: TJPA
Processo: 0804915-97.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804915-97.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0804915-97.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4ª VARA CÍVEL DE MARABÁ (INFÂNCIA E JUVENTUDE) X 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. AÇÃO DISTRIBUÍDA À 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA, QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA 4ª VARA, - QUE ATENDE AOS FEITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -, POR CONSIDERAR A PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 148 DO ECA. JUÍZO DA 4ª VARA QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, POR CONSIDERAR QUE A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO NÃO SE FUNDA EM SITUAÇÃO DE RISCO PARA O MENOR, AFASTANDO A APLICAÇÃO DO ART. 148 DO ECA.

I- A existência de situação de risco aos menores de idade é que fará sobrevir a competência da Vara Especializada para processar e julgar os pedidos de guarda e tutela
.
No caso concreto, depois de analisada cuidadosamente toda a documentação acostada aos autos, não se conseguiu vislumbrar atualmente qualquer situação irregular ou de risco ao menor.

II- Inexistindo situação de risco, resta afastada a necessidade de processamento do feito perante juízo especializado da Infância e Adolescência;

III- Conflito Negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0804915-97.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Marabá (Infância e Juventude), em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca, nos autos de Ação de Guarda de Menor, proposta por CLEYTON DO NASCIMENTO LINDOZO e CLEANE RODRIGUES DA SILVA, em relação à menor E. E. N. L.

A inicial da ação informa, em suma, que a genitora da menor faleceu no parto, sendo esta registrada somente no nome da mãe, com pai desconhecido. Revela que a menor encontra-se no lar do requerente, tio da menor – irmão da falecida genitora, desde o nascimento, onde o requerente, juntamente com sua companheira, vem dando toda a assistência possível e necessária à menor, que é portadora de necessidades especiais, em razão de problema neurológico. Requer, assim, a regularização da guarda da sobrinha.

Recebendo os autos, o juiz titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, entendendo que a competência para o processamento e julgamento do feito seria da 4ª Vara Cível da Comarca, - responsável pelos feitos de Infância e Juventude da Comarca -, declinou da competência em favor daquele juízo.

Após recebimento dos autos, o Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca (Infância e Juventude) suscitou o presente conflito negativo. Sustenta o magistrado suscitante que é certo que a competência será da Vara da Infância e Juventude nos casos em que o menor se encontrar em situação de risco. Entretanto, no caso dos autos, não se verifica tal situação, considerando que a menor está sob a guarda de fato do tio materno, ora requerente, desde o falecimento da genitora, ou seja, desde o seu nascimento. Ressalta que a vara da infância e Juventude possui competência para conhecer de pedido de guarda, desde que a criança ou adolescente se encontre nas hipóteses do art.98 do ECA, o que não se verifica
in casu
. A situação de criança órfã, mas que tem dois responsáveis, um deles sendo tio paterno, que cuidam desta, afastando a competência da Vara Especializada, pois a competência definida no ECA é para aquelas crianças em situação de risco concreto (em situação de rua, maus tratos, abuso, ato infracional, atos de violência), e não mera ausência de representação. Desse modo, encaminha os autos a esta Superior Instância a fim de que seja declarada a vara competente para processar o feito, dirimindo o conflito.

Recebendo os autos após distribuição regular, foram solicitadas informações do magistrado suscitado, que não as prestou, conforme certidão de ID 3675530. O magistrado suscitante, por sua vez, prestou informações através do ID 18987686, reafirmando seu entendimento.

Parecer do Órgão Ministerial (ID 3872501), para que seja afastada a competência da Vara de Infância e Juventude, sendo declarada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0804915-97.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Marabá, em face do Juízo da Vara 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca, nos autos de Ação de Guarda de Menor, proposta por CLEYTON DO NASCIMENTO LINDOZO e CLEANE RODRIGUES DA SILVA, em relação à menor E. E. N. L.

Em que pese o equívoco cometido por ocasião do cadastramento do presente feito, onde consta como suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, e como suscitado JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENUDE, ambos da Comarca de Marabá,
da leitura dos autos pôde-se perceber que a 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
É A RESPONSÁVEL PELOS FEITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
, E AQUI SUSCITANTE
. Como suscitado, por sua vez, consta o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, que primeiro recebeu o feito por distribuição, tendo declinado em favor do juízo da 4ª Vara Cível (Infância e Juventude), que por sua vez suscitou o presente conflito.

Desse modo, deve ser feita a necessária correção na folha inaugural dos autos, corrigindo o nome do Juízo Suscitado.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Guarda de Menor, que coube em distribuição ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, tendo o magistrado declinado da competência, concluindo pela necessidade de encaminhar o feito para a Vara da Infância e Juventude da Comarca(4ª Vara Cível) – ID 3109392

Acerca da competência para processamento e julgamento de ações perante o Juízo da Infância e Juventude, dispõe o artigo 148 do ECA, enumerando as situações que atraem a competência daquele Juízo Especializado. Refere, ainda, em seu parágrafo único:

Parágrafo Único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
, é também competente a Justiça da Infância e Juventude para o fim de:

a) Conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) Conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

(...)

No caso dos autos, em que se busca a GUARDA DE MENOR, a competência em tese seria de fato da Vara da Infância e Juventude, desde que enquadrada a situação nas hipóteses do art. 98 do mesmo Estatuto, que por sua vez dispõe:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I- Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II- Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III- Em razão de sua conduta.

Vê-se, portanto, que a existência de situação de risco aos menores de idade é que fará sobrevir a competência da Vara Especializada para processar e julgar os pedidos de guarda e tutela
.
No caso concreto, depois de analisada cuidadosamente toda a documentação acostada aos autos, não se conseguiu vislumbrar atualmente qualquer situação irregular ou de risco ao menor. Inclusive, restou afirmado pelo magistrado suscitante, que “ a criança não se encontra em situação de risco e está sob guarda do tio materno, desde o falecimento de sua genitora, ou seja, desde o seu nascimento, há aproximadamente 03(três) anos.”

Como bem observado no parecer ministerial,
“
a competência da Vara da Infância e da Juventude é excepcional, devendo ser reservada para casos em que ocorra ameaça ou violação de direitos da criança ou do adolescente (situação de risco), o que não ocorre no caso dos autos.”

Inexistindo a situação de risco, resta afastada a necessidade de processamento do feito perante o Juízo Especializado da Infância e Adolescência. Cito precedente deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – SUSCITADO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL – SUSCITANTE 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COM COMPETÊNCIA PARA CONHECER DAS DEMANDAS DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES – GENITORA DEFICIENTE MENTAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DA GENITORA - AUSÊNCIA DE RISCO À CRIANÇA MENOR – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL – À UNANIMIDADE. (2146680, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-30)

Posto isto, CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO, PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022